Tribunal: STF
Processo: HC 235968
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Batista Siqueira Franco Filho e outra em favor de Leandro Bernardo da Costa e Emerson Camargo Souza contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 852.580/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que os pacientes foram condenados, em regime fechado, Emerson Camargo Souza - 7 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão e Leandro Bernardo da Costa - 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, pela prática do crime do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal.



    Alegam que a defesa interpôs Recurso Especial, o qual sequer chegou a ser conhecido e, por tal motivo, foi impetrada ordem de Habeas Corpus junto a Colenda Quinta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que o Ministro Relator, apesar do parecer favorável do Ministério Público Federal pela concessão da ordem, em decisão monocrática, denegou a ordem de habeas corpus. (p. 17)



    Afirmam que o Ministério Público Federal, em seu parecer reconheceu que a prova produzida na fase policial não foi reproduzida em juízo, motivo pelo qual opinou pela concessão da ordem. 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau com relação aos pacientes Emerson e Leandro, expedindo-se o competente alvará de soltura. (p. 28)



    O ato coator transitou em julgado em 22.11.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem. (p. 10)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Busca-se na presente impetração a absolvição dos pacientes pela nulidade da prova obtida mediante a violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, ou, ainda, pela ausência de prova suficiente à condenação.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão da apelação que deu provimento ao recurso Ministerial:



    “É da dinâmica fático-probatória, decorrente da instrução: os acusados, conjuntamente, em poder de arma de fogo, invadiram a residência das vítimas. Ameaçando-as com a arma de fogo e as agredindo com socos e golpes de capacete, os agentes subjugaram as vítimas. Dominados os ofendidos, os denunciados subtraíram os bens acima descritos, evadindo-se na sequencia. Após a fuga, a Polícia foi acionada. Horas mais tarde, na vizinha cidade de Mogi Mirim, policiais militares flagraram Felipe conduzindo o automóvel subtraído, além dos outros denunciados (Leandro e Emerson) ocupando outro automóvel que trafegava próximo. Os policiais iniciaram perseguição e os agentes tentaram fugir. Felipe chegou a bater o carro subtraído numa placa e saiu correndo. Os três foram presos, posteriormente e juntos, numa residência. As vítimas reconheceram pessoalmente os denunciados. 



    A materialidade delitiva restou sobejamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 46/50), auto de exibição e apreensão (fls. 51), auto de avaliação (fls. 91), além da prova oral colhida aos autos. 



    Todavia, respeitado o posicionamento do Magistrado sentenciante, a autoria de todos os acusados é induvidosa.



    Senão vejamos.



    O réu Leandro negou ter participado do roubo. Declarou que não saiu de casa no dia dos fatos. Afirmou que conhecia apenas o corréu Emerson, que é seu cunhado, com quem reside. Acrescentou que foi abordado juntamente com Emerson e Felipe, sendo que estava em seu quarto quando ouviu barulhos e, ao sair, foi abordado. Felipe estava no local porque teria pulado o muro da casa. 



    O réu Emerson também negou os fatos. Relatou que estava dormindo e acordou com os barulhos. Ao sair de casa, deparou-se com os policiais segurando Felipe, indivíduo que até então não conhecia e que tinha pulado o muro de sua casa. Acrescentou que não saiu de casa na data dos fatos e conversou com uma vizinha pela janela.



    O apelante Felipe também negou sua participação no roubo. Relatou que parou seu veículo FIAT/Uno na rua de trás da casa de Emerson. Estava fumando, quando ouviu barulho de tiro, por isso, se escondeu no quintal da residência com autorização do dono. Em seguida, foi abordado. Afirmou que não conhece Emerson e Leandro. Disse, ainda, que não estava dirigindo o veículo Fox.



    A versão ofertada pelos acusados, contudo, não encontrou eco nos demais substratos probatórios, restando ilhada nos autos.



    Com efeito, as vítimas, em ambas as fases da persecução criminal, e depoimentos coesos, relataram, com minúcias, a dinâmica dos fatos.



    [...]



    Ressalto que não há que se por em dúvida a palavra das vítimas que, a todas as luzes, não tinham nenhum interesse em falsamente acusar um inocente. Certo que não se deve conferir à vítima infalibilidade que não lhe é própria. Como qualquer pessoa, pelo simples fato de pertencer à espécie humana, também está sujeita a erro e de fato, tanto pelas causas lógicas (falta de atenção, de memória etc.) quanto pelas causas morais (vaidade, interesse, preguiça etc.), ou ainda pelas paixões, inclusive pela Justiça, muitas vezes se engana, tomando o falso como verdadeiro.



    Por isso o Juiz, ao formar a sua convicção, há de buscar na evidência a clareza que, no contingente plano terreno, ilumina a verdade. 



    Assim, se não há prova de que tenha sido a vontade da vítima influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade, e não se vislumbra nos autos contra indício algum que ponha em dúvida a sinceridade do seu relato, que se apresenta em conformidade com os demais elementos de convicção, forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um seguro juízo de convicção.



    [...]



    Nesse ponto, destaco que inexiste qualquer fato que ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos policiai militares, os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, a priori, motivo algum para sordidamente incriminaremos acusados. 



    Não se deve olvidar que os depoimentos dos agentes públicos valem como prova pois, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).



    [...]



    Como se observa, ao contrário do que decidido pelo MM. Juiz sentenciante, a negativa de autoria apresentada pelos acusados restou isolada ante o coeso substrato probatório. 



    Outrossim, restou indene de dúvidas a participação de Emerson e Leandro no roubo. Além das declarações uníssonas e harmônicas dos policiais militares que participaram da ocorrência, tem-se que as vítimas, reconheceram sem sombra de dúvidas os três acusados na delegacia.



    Nesse passo, as provas são amplamente robustas, eis que os réus foram reconhecidos, ainda no calor dos fatos, pelas vítimas, ato este que se revelou seguro e harmônico com os demais elementos de convicção presentes nesses autos, principalmente diante dos depoimentos coesos dos policiais militares, bem como pelo fato de terem sido detidos logo após o cometimento do delito, sendo que Felipe estava na posse de parte da res furtivae.



    [...]



    Portanto, emerge do quadro probante a necessária certeza da responsabilidade penal dos acusados em relação aos fatos que lhes foram imputados na denúncia, mormente pela prova oral judicializada amealhada aos autos, pelo que não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas.” (eDOC 3)



    Ressalto que, como mencionado pelas instâncias inferiores, "as provas são amplamente robustas, eis que os réus foram reconhecidos, ainda no calor dos fatos, pelas vítimas, ato este que se revelou seguro e harmônico com os demais elementos de convicção presentes nesses autos, principalmente diante dos depoimentos coesos dos policiais militares, bem como pelo fato de terem sido detidos logo após o cometimento do delito". (eDOC 3, p. 13)



    Constato a presença de fundamentação suficiente para sustentar o edito condenatório.



    Em vista disso, verifico haver um concreto caderno probatório apto a confirmar a autoria e materialidade do delito.



    Ademais, como bem colocado pelo Superior Tribunal de Justiça, a absolvição dos condenados demandaria a completa desconsideração do juízo originário e o revolvimento do acervo fático-probatório para formulação de novo juízo de culpa, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato e formação de quadrilha. Pedido de absolvição por ausência de provas para condenação. Impossibilidade. Necessidade de reexame aprofundado do conjunto fático-probatório. Agravo ao qual se nega provimento”. (HC 221.980 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.2.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE AMEAÇA E DE INCÊNDIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE DE REVER TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME ADEQUADAMENTE APLICADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 222.529 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023) 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente